Tribunal: STF
Processo: RE 1257133
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 126, Vol. 3): 
    “RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA. MUNICÍPIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
    1. Reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município referente aos débitos, até mesmo de natureza tributária, atinentes às empresas públicas e sociedades de economia mista que foram criadas pela Municipalidade.
    2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município não afasta eventual responsabilização pessoal dos administradores da companhia devedora.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 154, Vol. 3). 
    No apelo extremo (fl. 173, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 37, § 6º; e 150, I, da Constituição, pois, “para haver responsabilidade do Município pelas dívidas tributárias da sociedade de economia mista a ele relacionada, seria imprescindível lei com previsão expressa“ (fl. 177, Vol. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 123-125, Vol. 3):
    “2. Responsabilidade do Município
    Os presentes embargos foram opostos em face da execução fiscal de nº 500373485.2012.404.7215. Essa execução fiscal tem como objetivo a satisfação das CDAs ns. 91.2.06.007399-45, 91.2.06.007427-33 e 91.6.06.021399-36 que tem como parte devedora a Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Brusque.
    Diz o art. 128 do CTN:
    Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
    A responsabilidade de terceiros está disciplinada no art. 134 do CTN:
    Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
    I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
    II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
    III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
    IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
    V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;
    VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
    VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
    Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.
    No caso concreto, a companhia devedora foi constituída sob a forma de sociedade de economia mista por ações, cujo controle acionário ficou a cargo do embargante, nos termos do art. 15 do respectivo Estatuto Social:
    Art. 15 - A Prefeitura Municipal de Brusque, a quem ficará assegurado o mínimo de 51%(cinquenta e hum por cento) das ações da Companhia, de modo a ter seu controle nas deliberações, deverá manter a mesma participação minima, nos futuros aumentos de Capital.
    Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal de Brusque poderá se desfazer das ações de sua propriedade que excederem aos 51% (cinquenta e hum por cento) do Capital Social da Companhia e por valor nunca inferior ao nominal, mas reservando-se o controle da Companhia.
    Ao tratar das Sociedades de Economia Mista, a Lei n. 6.404/76 previu, no art. 238, a responsabilidade da pessoa jurídica controladora:
    Art. 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador (artigos 116 e 117), mas poderá orientar as atividades da de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação.
    No presente feito, constatado que a executada não está em atividade e não possui outros bens, bem como não foi desativada definitivamente em razão do passivo expressivo que possui, deve o município responder pelas dívidas em cobrança.
    No caso concreto, a companhia devedora foi constituída sob a forma de sociedade de economia mista por ações, cujo controle acionário ficou a cargo do embargante, nos termos do art. 15 do respectivo Estatuto Social:
    Art. 15 - A Prefeitura Municipal de Brusque, a quem ficará assegurado o mínimo de 51%(cinquenta e hum por cento) das ações da Companhia, de modo a ter seu controle nas deliberações, deverá manter a mesma participação minima, nos futuros aumentos de Capital.
    Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal de Brusque poderá se desfazer das ações de sua propriedade que excederem aos 51% (cinquenta e hum por cento) do Capital Social da Companhia e por valor nunca inferior ao nominal, mas reservando-se o controle da Companhia.
    Ao tratar das Sociedades de Economia Mista, a Lei n. 6.404/76 previu, no art. 238, a responsabilidade da pessoa jurídica controladora:
    Art. 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador (artigos 116 e 117), mas poderá orientar as atividades da de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação.
    No presente feito, constatado que a executada não está em atividade e não possui outros bens, bem como não foi desativada definitivamente em razão do passivo expressivo que possui, deve o município responder pelas dívidas em cobrança.
    Assim, a municipalidade, na condição de responsável, passa a integrar a relação jurídica após o crédito tributário estar devidamente constituído. Por isso é indiferente que seu nome esteja - ou não - estampado na CDA, sendo suficiente que, na forma da lei, seja obrigado a responder pelo débito, ainda que de forma subsidiária, bem como não afasta eventual responsabilização pessoal dos administradores da companhia devedora.”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTE FEDERATIVO CONTROLADOR. CAPITAL VOTANTE. LEI 6.404/1976. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o CTN e a Lei 6.404/1976. 2. A controvérsia referente à responsabilização subsidiária do ente público no caso de débito tributário de sociedade de economia mista prestadora de serviço pública, após aferição de inexistência de bens penhoráveis, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1023489-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente